Tribunal: TJSP
Processo: 2258451-34.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão contratual – Contrato de prestação de serviços – Despacho saneador - Deferimento de prova testemunhal, documental e expedição de ofícios - Despacho de mero expediente – Despacho não agravável - Impossibilidade de impugnação do ato por meio de agravo de instrumento – Hipótese não prevista no rol exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil -

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão contratual – Contrato de prestação de serviços – Despacho saneador - Deferimento de prova testemunhal, documental e expedição de ofícios - Despacho de mero expediente – Despacho não agravável - Impossibilidade de impugnação do ato por meio de agravo de instrumento – Hipótese não prevista no rol exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil - Agravo de instrumento só tem cabimento contra decisão interlocutória. Sendo assim, não cabe agravo de instrumento contra despacho de mero expediente (arts. 1.001 e 203, § 3o, do CPC/2015) – No caso ora examinado, o artigo 1.015 do atual Estatuto Processual contém um rol taxativo de decisões que poderão ser contrastadas com o emprego imediato do agravo de instrumento, devendo todas as demais questões serem arguidas em apelação ou contrarrazões de apelação, já que "as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não serão cobertas pela preclusão" (CPC/2015, art. 1.009, § 1o). Assim, somente a decisão contemplada no citado artigo 1.015 ou em outros dispositivos legais ensejará a interposição do agravo de instrumento, não existindo previsão legal de cabimento de tal recurso para a hipótese que versa sobre despacho saneador que considerou os pontos controvertidos na demanda, ou seja, o inadimplemento contratual e a culpa pelo descumprimento do contrato e a existência dos pressupostos da responsabilização civil, motivo pelo qual determinou a expedição de ofícios e a produção de prova testemunhal e documental para solução do litígio, o que leva à conclusão de inadmissibilidade do agravo para essa situação - Decisão mantida – Recurso não conhecido.